Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709302-93.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE CASTRO SILVA DA COSTA, MILENA KAREN SILVA DA COSTA APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE CASTRO SILVA DA COSTA e MILENA KAREN SILVA DA COSTA, contra acórdão de ID – 40809013. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41274997. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se RAFAEL MACHADO BRAZ, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 15:48:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador